Tribunal: TJMT
Processo: 1005795-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005795-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0002-42 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA – P
RETENSÃO DE SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 151, INCISO IV OU V, DO CTN – LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE NAI – INFRINGÊNCIA A SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO MANDAMENTAL EVIDENCIADA – REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DO CRÉDITO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do
artigo 151, “IV” e “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de medida emergencial em ação ordinária e mandamental.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Diante dos indícios de que o novo crédito lançado infringiria a sentença proferida na ação mandamental e que o indeferimento da suspensão da exigibilidade pode causar dano ao recorrente, se vislumbra a presença dos requisitos legais.

Requisito do fumus boni iuris e o periculum in mora demonstrado. Decisão Reformada.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que analisou e deferiu o pedido de tutela antecipada e/ou efeito suspensivo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTES BOTUVERA LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos do
Cumprimento de Sentença proferida no Mandado de Segurança n.o
1046649-36.2019.8.11.0041 que, postergou a análise da medida emergencial pleiteada para depois da manifestação da
ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz que,
nos casos de transporte realizado para outros estados incide o ICMS, tendo direito ao aproveitamento e manutenção dos créditos relativos ao Imposto Estadual oriundos dos insumos adquiridos.

Sustenta que, na operação de transporte para exportação, não incide o ICMS, mas o recorrente também tem direito ao aproveitamento e manutenção dos créditos relativos ao imposto dos insumos adquiridos.

Argumenta que, somente no caso de transporte dentro do Estado de Mato Grosso, em que o ICMS não é pago em razão do deferimento, que devem ser anulados/estornados os créditos de insumos.

Assevera que, pelo fato da Recorrente ser credenciada no regime de diferimento em relação às operações de transporte dentro do Estado de Mato Grosso, o Fisco Estadual, por meio da intimação fiscal 650104/1611/68/2019 de 03/10/2019 entendeu que devem ser estornados os créditos para todos os tipos de operações, sendo esse o ato coator questionado nos autos de origem.

Assegura que, a
segurança pleiteada foi concedida para determinar à
autoridade coatora que se abstenha exigir o estorno de créditos de ICMS relativos às operações de saída isentas, não tributáveis e aquelas inerentes à prestação de serviços de transportes de produtos destinados à exportação (frete exportação), com consequente manutenção dos créditos de operações/prestações tributadas, salvo as abrangidas por incentivos fiscais (diferimento) por opção do contribuinte.

Argui que, mesmo com o trânsito em julgado da sentença o Fisco Estadual lavrou a Notificação/Auto de Infração no 124564000012020124, oriunda da intimação fiscal 650104/1611/68/2019, em desacordo com o que foi decidida na demanda.

Pondera que, os procedimentos administrativos deveriam ser julgados em consonância com o que foi decidido na ação mandamental.

Pontua que, as dívidas foram inscritas em seu sistema de conta corrente fiscal, de modo que está impedido a emissão de certidão de regularidade fiscal e obstando o exercício de suas atividades empresariais.

Verbera que, se encontram presentes os requisitos necessários para o fim de suspensão da exigibilidade dos créditos de cristos na Notificação/Auto de Infração no 124564000012020124, com fulcro no artigo 151, inciso IV e V, do Código Tributário Nacional.

Ao final pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para suspender a
exigibilidade dos créditos descritos na Notificação/Auto de Infração no 124564000012020124,
até o julgamento em definitivo do agravo de instrumento.

No mérito, requere o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, para
suspender a exigibilidade dos créditos descritos na Notificação/Auto de Infração no 124564000012020124, até a decisão final do Cumprimento de Sentença no 1046649-36.2019.8.11.0041.

A tutela antecipada recursal foi deferida.

A Fazenda Pública interpôs recurso de agravo interno e, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTES BOTUVERA LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos do
Cumprimento de Sentença proferida no Mandado de Segurança n.o
1046649-36.2019.8.11.0041 que, postergou a análise da medida emergencial pleiteada para depois da manifestação da
ESTADO DE MATO GROSSO.

A insurgência recursal se pauta em verificar se estão presentes os requisitos necessários para suspensão da exigibilidade do crédito tributário descrito na NAI no 124564000012020124.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151,
inciso IV e V
, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar ou tutela antecipada, sem a necessidade de realização do deposito integral e em dinheiro.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001);

VI – o parcelamento”.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” ou “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível
se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) ou tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano – art. 300 do CPC).

In casu,
argui o recorrente que os lançamentos descritos na
NAI no 124564000012020124 são ilegais, pois contrariam a sentença proferida na ação mandamental
n.o
1046649-36.2019.8.11.0041.

Pela análise dos autos do mandado de segurança
n.o
1046649-36.2019.8.11.0041, verifica-se que o remédio constitucional foi impetrado em razão do Fisco Estadual estar exigindo do contribuinte, por meio da Intimação Fiscal n. 650104/1611/68/2019, o estorno de todos os créditos relativos ao Imposto Estadual oriundos dos insumos adquiridos, sob o fundamento que, o ora recorrente optou pelo diferimento do ICMS nas operações internas e, por conseguinte, abriu mão da possibilidade de aproveitamento dos referidos créditos.

Todavia, ao ser julgada a ação mandamental, o Poder Judiciário concedeu a segurança,
para determinar à
autoridade coatora que se abstenha exigir o estorno de créditos de ICMS oriundo da aquisição de insumos, relativos às operações transporte para outros estados em que o tributo estadual é cobrado e pago, bem como nos casos de operações de exportação, em que não incide o imposto estadual.

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que, poderia ser exigido o estorno de crédito relativo ao ICMS dos insumos adquiridos, somente nas operações abrangidas por incentivos fiscais (diferimento) por opção do contribuinte.

Ocorre que, pela análise da NAI no 124564000012020124 é possível evidenciar que os créditos ali descritos se referem à Intimação Fiscal n. 650104/1611/68/2019 que ensejou a impetração do
mandamus
.

Outrossim, os indícios se pairam no sentido de que, também foi lançado pelo Fisco Estadual dívida relativa ao crédito de ICMS dos insumos adquiridos nas operações de transporte interestadual e transporte ao exterior, o que contrariaria a sentença proferida na ação mandamental.

Assim, vislumbra-se a presença do
requisito
da plausibilidade do direito arguido na inicial (
fumus boni iuris
).

Da mesma forma, caso não seja deferida a medida emergencial, a recorrente ficará impedida de emitir certidão de regularidade fiscal, pode ter seus benefícios fiscais suspensão, poderá ter
o crédito lançado na Dívida Ativa, no cadastro de inadimplente, no protesto de título e pode ter sua conta bancária bloqueada em caso de possível execução fiscal.

Assim
, se encontram presente os requisitos do
fumus boni iuris
(probabilidade do direito) e do
periculum in mora
(perigo da demora)
,
os quais se mostram necessários para o deferimento da medida emergencial vindicada nos autos de origem, o que autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no
artigo 151,
inciso IV
, do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, o que faço para o fim de determinar a suspensão
da exigibilidade dos créditos descritos na Notificação/Auto de Infração no 124564000012020124 até o julgamento do mérito do Cumprimento de Sentença no 1046649-36.2019.8.11.0041.

Por fim, com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024